Tribunal: TJMT
Processo: 1042648-24.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042648-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO registrado(a) civilmente como VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (AGRAVANTE), RODOMAJE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 02.152.024/0001-91 (AGRAVADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE COTA-PARTE DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, “A”, DO CPC. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Valdemiro Gueno contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o pedido de suspensão do feito e manteve a penhora incidente sobre a cota-parte de 1/5 do imóvel matriculado sob o nº 669 do CRI de Paranatinga/MT. O agravante sustenta que não houve transferência da propriedade aos compradores, invoca o art. 1.245, §1º, do Código Civil e alega prejudicialidade externa em razão de demandas em trâmite envolvendo o vendedor e suposta irregularidade no georreferenciamento do imóvel, requerendo a desconstituição da penhora e o sobrestamento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as demandas em curso envolvendo o vendedor do imóvel configuram prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão da execução, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; (ii) estabelecer se a ausência de registro do título translativo e a alegada divergência entre matrícula e área fática impedem a penhora da cota-parte do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC exige demonstração de relação de dependência necessária entre a causa em julgamento e outra demanda, o que não se verifica quando as ações apontadas não comprometem a validade da penhora nem condicionam a solução da execução.

Decisão proferida em cumprimento de sentença anterior invalidou atos expropriatórios pretéritos e determinou a restituição do imóvel aos coproprietários, resolvendo as questões possessórias e dominiais então debatidas e afastando óbice jurídico à constrição.

A carta precatória expedida para imissão na posse foi cumprida e arquivada, inexistindo providência pendente capaz de justificar o sobrestamento da execução.

A responsabilidade patrimonial do devedor (art. 797 do CPC) autoriza a penhora de direitos patrimoniais, inclusive frações ideais e direitos aquisitivos decorrentes de contrato de compra e venda, ainda que não registrado o título translativo.

A ausência de registro do título não impede a constrição de direito com expressão econômica, não se confundindo propriedade plena com direito patrimonial penhorável.

A indicação prévia do próprio bem à penhora pelo executado configura comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
), afastando a alegação superveniente de impossibilidade da constrição.

A manutenção da penhora atende aos princípios da celeridade e da efetividade processual (arts. 4º e 5º do CPC), inexistindo risco concreto de nulidade ou ineficácia do ato constritivo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDEMIRO GUENO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da - 3ª Vara Cível De Primavera Do Leste que, nos autos do Cumprimento De Sentença nº 0002821-39.2007.8.11.0037, movida por RODOMAJE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA., indeferiu o pedido de suspensão do processo. No mais, determinou a intimação do executado, no prazo de 5 (cinco) dias, para que manifeste interesse na substituição do imóvel ofertado à penhora, conforme requerido pelo exequente.

Nas razões do agravo, o agravante sustenta que requereu o sobrestamento do feito, por entender configurada prejudicialidade externa, uma vez que a parcela ideal do bem sobre a qual a agravada pretende consolidar a penhora não constituiria, no momento, direito real plenamente adquirido, mas sim mera expectativa de direito, em razão da ausência de transferência dominial em favor dos adquirentes.

Esclarece que os direitos invocados pelo agravante decorrem de contrato de compra e venda formalizado em 29 de junho de 2006 e registrado na própria matrícula do imóvel, envolvendo quota-parte equivalente a um quinto. Não obstante, afirma que, passados os anos, não se consumou a transmissão da propriedade em favor dos compradores, dentre os quais se inclui o de cujus e, por consequência, o espólio ora recorrente.

Atribui tal circunstância à multiplicidade de demandas instauradas entre adquirentes e vendedor, Vanderlei Luiz Barbieri, as quais teriam impedido, até o presente momento, a regular conclusão do registro necessário à aquisição do domínio.

Defende que ausente o registro do título translativo em favor dos compradores, o alienante continua sendo havido como proprietário, o que inviabilizaria a constrição sobre quota-parte do bem como se direito real fosse.

Invoca o art. 1.245, §1º, do Código Civil, ressaltando que a transmissão da propriedade imobiliária entre vivos exige registro, de modo que, enquanto esse ato não se aperfeiçoa, não haveria domínio transferido, mas apenas situação de direito pessoal ou expectativa vinculada ao desfecho das lides pendentes.

Assevera que a matrícula estaria “eivada” de anomalia e não retrataria o bem tal como existente no mundo real, o que tornaria temerária a constrição e, sobretudo, os futuros atos expropriatórios, por potencialmente gerar insegurança ao próprio procedimento de alienação judicial e risco de prejuízos a terceiro arrematante. E mais, que o adquirente em hasta ou adjudicação poderia receber “um documento apenas”, desvinculado da correspondência física da área, em razão do alegado descompasso registral causado por manobras do vendedor.

Argumenta que não se trata de venire contra factum proprium, pois a indicação do bem teria ocorrido antes do surgimento do fato novo que motivou a ação estimatória, sustentando que somente após a reintegração ou imissão na posse e a realização das necessárias medições é que teria sido possível constatar que a matrícula não correspondia à realidade. Assim, o pedido de suspensão não representaria contradição, mas expressão de boa-fé processual e de cautela, destinada a evitar que a expropriação recaia sobre bem cuja descrição registral estaria em controvérsia e potencialmente dissociada do objeto material.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para tornar sem efeito a penhora realizada e determinada a suspensão do feito na forma do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, até desate das demandas que envolvem o vendedor Vanderlei Luiz Barbieri.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 333284356).

Contraminuta, no Id. 341816877, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia recursal gira em torno de verificar se a decisão agravada deve ser reformada para tornar sem efeito a penhora realizada sobre a cota-parte do imóvel descrito na matrícula nº 669, bem como para suspender o feito com fundamento no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, sob alegação de prejudicialidade externa.

O agravante sustenta, em síntese, que ainda não houve a transferência da propriedade do imóvel aos compradores, dentre os quais figura o espólio, invocando o art. 1.245, §1º, do Código Civil, segundo o qual “
enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
”. Aduz, ainda, que a matrícula não corresponderia à realidade fática da área, em razão de suposto georreferenciamento fraudulento praticado pelo vendedor, circunstância que estaria sendo discutida em ações autônomas, notadamente na Ação Estimatória com pedido “
quanti minoris
”, o que, em sua ótica, condicionaria a validade da penhora e justificaria a suspensão do processo.

Todavia, razão não lhe assiste.

A decisão agravada examinou detidamente as ações invocadas pelo recorrente e concluiu, de forma fundamentada, que não há relação de dependência apta a caracterizar prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Consta expressamente que as demandas referidas — inclusive o Cumprimento de Sentença nº 0002204-61.2012.8.11.0051 — não apresentam discussões que comprometam a penhora ou a transmissão da propriedade do imóvel.

Conforme consignado pelo Juízo de origem, no âmbito do referido cumprimento de sentença, decisão datada de 16/03/2023 invalidou atos expropriatórios anteriores e determinou a restituição da Fazenda Passárgada I (matrícula nº 669) aos executados, com fundamento na extinção do depósito judicial (art. 281 do CPC) e na vontade contratual das partes. Tal pronunciamento judicial resolveu as questões possessórias e dominiais então debatidas, consolidando a titularidade do imóvel e afastando a alegada fraude no georreferenciamento ou expectativa de direito como óbices à expropriação.

Além disso, a carta precatória nº 1003231-97.2023.8.11.0044 foi expedida exclusivamente para a restituição do imóvel aos coproprietários, incluindo o executado, tendo sido cumprida em 18/04/2024 e posteriormente arquivada. Não subsiste, pois, qualquer provimento pendente que condicione a eficácia da penhora ora questionada.

A prejudicialidade externa, para justificar a suspensão do processo, exige demonstração inequívoca de que o julgamento da causa dependa necessariamente da solução de outra demanda. Com efeito, não basta a mera existência de ação conexa ou discussão paralela; impõe-se a comprovação de relação de prejudicialidade estrita, o que não se verifica na hipótese.

No caso concreto, as alegações relativas à ausência de registro do título translativo e à suposta discrepância de área não afastam a possibilidade de constrição da cota-parte indicada. A responsabilidade patrimonial do devedor, prevista no art. 797 do CPC, estabelece que o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros. A penhora, por sua vez, recai sobre direitos patrimoniais, inclusive frações ideais e direitos aquisitivos, não se restringindo à propriedade plena já registrada.

Sob o enfoque da interpretação literal do art. 1.245 do Código Civil, é correto afirmar que a propriedade se transfere com o registro. Entretanto, sob a perspectiva sistemática e finalística do ordenamento, a inexistência de registro não impede a constrição de direitos decorrentes de contrato de compra e venda, especialmente quando tais direitos possuem expressão econômica e foram reiteradamente invocados pelo próprio devedor em juízo.

Nesse ponto, revela-se absolutamente pertinente a fundamentação da decisão agravada ao consignar que o executado indicou o imóvel à penhora em diversos processos, configurando comportamento contraditório. A vedação
ao venire contra factum proprium
decorre do princípio da boa-fé objetiva, que informa todo o sistema processual civil.

Não se admite que a parte, após oferecer determinado bem à constrição judicial, venha posteriormente sustentar sua inadequação com base em fundamentos que já lhe eram cognoscíveis ou que decorrem de circunstâncias inerentes ao próprio negócio jurídico por ela celebrado.

O argumento de que a indicação teria ocorrido antes da ciência da suposta irregularidade não se mostra suficiente para afastar a conclusão do Juízo de origem, pois não há prova robusta de que a alegada discrepância inviabilize juridicamente a penhora ou que haja decisão judicial suspendendo ou anulando a eficácia da matrícula. Eventual discussão sobre vício redibitório ou quanti minoris não descaracteriza, por si só, a existência de direito patrimonial penhorável.

Ademais, a continuidade da execução prestigia os princípios da celeridade e da efetividade processual, expressamente previstos nos arts. 4º e 5º do CPC. O processo executivo não pode ser paralisado indefinidamente com base em alegações que não demonstram risco concreto de nulidade ou de ineficácia dos atos constritivos.

Em síntese, a inexistência de dependência necessária entre as demandas invocadas e o presente feito, a possibilidade jurídica de constrição de direitos patrimoniais ainda que não registrados, a ausência de prova de nulidade registral e o comportamento processual contraditório do agravante conduzem à manutenção integral da decisão recorrida.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026